Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-56.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000156-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), RD MARQUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 18.821.034/0001-02 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RAQUEL TELES BARBOSA - CPF: 631.985.411-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO

A questão esgrimada neste recurso ainda será objeto de decisão perante a instância de origem, razão pela qual, eventual incursão deste Tribunal antes da resolução da questão, na origem, incorrerá em indevida supressão de instância em ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela RD MARQUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1058008-80.2019.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu o pedido de penhora sobre o imóvel objeto da matrícula nº 47.264 do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT.

Para tanto, a agravante alega que a constrição recaiu sobre o único imóvel de sua titularidade, o qual serve de moradia para sua família há 10 anos, sendo, portanto, alcançado pela impenhorabilidade prevista na Lei de nº 8.009/90.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso se cinge ao exame da decisão proferida nos autos da Ação de Execução, que determinou a penhora de um imóvel em nome da executada, ora agravante, registrado na matrícula nº 47.264, do 5.º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá-MT.

A agravante busca reconhecer a impenhorabilidade do referido bem, nos termos da lei de nº 8.009/90, sob o argumento de que o imóvel é uma residência que guarnece sua família há dez anos.

Ocorre que, ao revistar os autos, na origem, é possível observar que, após a decisão que determinou a penhora do imóvel e na sequência da interposição do presente agravo, a parte executada, ora recorrente, também manejou impugnação à penhora, a qual, agora, encontra-se em trâmite, para que o Juízo de origem decida acerca da impenhorabilidade.

Nessa quadra, é possível concluir que a

questão esgrimada neste recurso ainda será objeto de decisão perante a instância de origem, razão pela qual, eventual incursão deste Tribunal antes da resolução da questão, na origem, incorrerá em indevida supressão de instância em ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Acerca da impossibilidade de exame da questão diretamente na instância recursal, colha-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL, DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO, EM CUJA MATRÍCULA FOI AVERBADA A EXISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ENFRENTAMENTO, NA VIA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - REQUISITOS - ARTIGO 919, §1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO - GARANTIA DO JUÍZO - AUSÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA -INSUFICIÊNCIA - NATUREZA JURÍDICA EMINENTEMENTE INFORMATIVA - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EMBARGADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

-
Embora seja de ordem pública a questão relativa à impenhorabilidade de imóvel, por se tratar de bem de família, para não haver supressão de instância e nem ofensa ao duplo grau de jurisdição, não deve a matéria ser enfrentada diretamente no julgamento de agravo de instrumento, se o juízo de 1.º grau ainda não teve a oportunidade de apreciá-la.

(...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.120155-9/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 10/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONHECIMENTO PARCIAL - CONVERSÃO DE ARRESTO EM PENHORA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO CONFIRMADA.

- A matéria afeta a impenhorabilidade de bem de família, por não se constituir na decisão agravada e, ainda, por estar dependente de análise pelo magistrado primevo, ante a provocação da parte em outro procedimento processual, não cabe ser conhecida no presente recurso, ante a violação ao duplo grau de jurisdição, com supressão de instância.
- Verificando a presença dos requisitos legais necessários à conversão do arresto do bem em penhora, cumpre chancelar inteiramente a decisão agravada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0313.06.203117-1/001, Relator (a): Des. (a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019)

Assim, considerando que as razões do recurso se assentam unicamente na tese de impenhorabilidade, o recurso não pode sequer ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021